Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE/CONTA-SALÁRIO. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. É cabível o bloqueio de valores em conta corrente, à míngua de provas de que a verba constrita seria oriunda de salário do devedor ou que possua natureza alimentícia.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.